Tribunal: TJES
Processo: 5016412-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016412-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYNAPCOM COMERCIO ELERONICO LTDA e outros
RECORRIDO: THIAGO MIGUEZ DO CARMO WIGNER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016412-79.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO
: THIAGO MIGUEZ DO CARMO WIGNER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APARELHO ELETRÔNICO “SMARTWATCH”. DEFEITO APÓS CONTATO COM ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Alega o autor defeito em aparelho “smartwatch” após contato com água, apesar de ser anunciado como à prova d'água. O autor pleiteia a reparação ou substituição do produto, indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré à substituição do produto. A parte ré recorreu, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de nota fiscal impede o reconhecimento do direito à substituição do produto; (ii) saber se há interesse recursal na discussão sobre os danos morais, que não foram objeto de condenação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, adota-se como razões de decidir os fundamentos da sentença recorrida, que considerou suficientes as provas apresentadas pelo autor quanto à propriedade do bem, inclusive com base em documentos de solicitação de reparo.
Muito embora a parte autora não tenha trazido aos autos a nota fiscal do relógio, os demais documentos acostados à inicial demonstram a propriedade do produto pelo requerente. Vê-se que o documento de ID. 9906366 dispõe que a ordem de serviço de reparo foi solicitada pelo então autor da ação, Thiago Miguez do Carmo Wigner, o que corrobora com a assertiva de que o relógio lhe pertence. Ademais, o autor afirmou ter recebido o produto como presente de aniversário, de modo que não cabe exigir a apresentação de nota fiscal.
Ademais, exige-se apenas prova idônea da aquisição e posse, o que foi atendido pelo autor.

5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se constata interesse recursal, vez que não houve condenação nesse sentido.

IV.
DISPOSITIVO
6. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, vez que a parte recorrida não está representada por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)